Tribunal: STF
Processo: RHC 234299
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Aderita Santos Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 787.502/MT, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, nulidade da intimação para sessão de julgamento da apelação perante o Tribunal local, razão pela qual deve anulada a condenação transitada em julgado.



    Requer, ao final, 



    “ser julgado totalmente PROCEDENTE o presente RECURSO provendo o “writ”, para anular o julgamento da Apelação n. 0001259-48.2008.4.01.3601 e os demais atos processuais posteriores, para que outro seja proferido pelo eg. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, com a prévia e regular intimação da Paciente para constituir novo advogado, e, ainda, determinando a restituição da Paciente no cargo público exonerado com a remuneração correspondente. 



    CONCEDENDO TUTELA DE URGÊNCIA, determinando “in continenti” que se comunique o INSS para restabelecimento da remuneração da Paciente. 



    Ou que, substitua o regime semiaberto por restritiva de direitos, ou cumprimento domiciliar de pena, em razão de não ter sido praticado com violência, ou mesmo pelos bons antecedentes da Paciente e nenhuma reincidência. 



    Que observe a prescrição do art. 109, III do Código Penal, tendo em vista a condenação em 6 anos, e que, a r. Sentença fora publicada em cartório em 04.11.2011. 



    Que determine que o Juízo de Primeiro Grau da Seção Judiciária de Cáceres – MT que em razão da perda do cargo público, determine ao INSS – Gerência Executiva do INSS em Cuiabá (MT), que apure os direitos previdenciários da Paciente, e, em caso de haver preenchido os requisitos para a inativação, o conceda nos termos da Lei. 



    Requer o deferimento da PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO em razão da idade da Paciente nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATOFURTO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alegada nulidade aduzida pela defesa não foi discutida na Corte regional, circunstância que impede o pronunciamento deste Tribunal Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão da alegada nulidade, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente